Tribunal: TJSP
Processo: 2019367-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que objetivava a exclusão do apontamento existente em seu nome, perante os órgãos de proteção ao crédito, relacionado às dívidas objeto do litígio. Medida antecipatória que enseja a presença da probabilidade do direito e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que objetivava a exclusão do apontamento existente em seu nome, perante os órgãos de proteção ao crédito, relacionado às dívidas objeto do litígio. Medida antecipatória que enseja a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano grave e de difícil reversão (Art. 300, CPC). Configuração. A verossimilhança da alegação decorre da ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade da dívida questionada na ação, e da demonstração, pelo autor, que vem quitando regularmente as prestações em aberto. Impossibilidade de o autor demonstrar fato negativo, isto é, a inexistência de débito exigível. O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre da inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado. Precedentes desta C. 24a Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.